Tribunal: TCU
Processo: 006.388/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária dos gestores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para o exercício de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas ordinária dos gestores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para o exercício de 2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover o sobrestamento das contas de Francisco Paulo Soares Lopes, como então sucessor do presidente do INSS, e Ilton José Fernandes Filho, como então diretor de Atendimento do INSS, até a subsequente decisão de mérito sobre o TC Processo 015.830/2018-7 ou o TC Processo 036.771/2019-8 , nos termos do art. 47 da Resolução TCU n.o 259, de 2014, sem prejuízo, entretanto, de determinar que a unidade técnica submeta o presente processo ao Ministro-Relator após o transcurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias sem o superveniente deslinde do TC Processo 015.830/2018-7 ou do TC Processo 036.771/2019-8 ; 9.2. promover a audiência de Leonardo de Melo Gadelha, como então presidente do INSS, e José Orlando Ribeiro Cardoso, como diretor de Orçamento, Finanças e Logística, além de Robinson Flávio Dias Nemeth e Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro, como diretores de Benefícios, nos termos do art. 11 da Lei n.o 8.443, de 1992, para, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, apresentarem as suas justificativas em face da ilegalidade nos pagamentos realizados a produtores rurais enquadrados como segurados especiais na folha de pagamento de benefícios previdenciários em setembro de 2017, com aproximadamente 97 mil benefícios pagos a pessoas não enquadradas como segurados especiais no momento da concessão, equivalendo aproximadamente ao montante anual de R$ 1,2 bilhão, diante do automático cômputo de atividade rural sem a efetiva comprovação de atividade laboral urbana contínua, além da ausência de verificação dos dados sobre os imóveis rurais, a despeito de essas medidas poderem evitar a concessão de benefícios a proprietários de imóveis rurais superiores a quatro módulos fiscais, e em face de 81% das recomendações emitidas até 31 de dezembro de 2017 não terem sido plenamente atendidas, destacando a ausência de observância às recomendações sobre o processo de recuperação de valores em função dos benefícios pagos após o óbito de segurados, ao passo que a ausência dessas efetivas providências teria resultado na restituição de apenas 24% do montante a recuperar junto a agentes pagadores, já que, entre o total de R$ 630.604.775,54 a recuperar em 2017, apenas R$ 152.644.255,39 teriam sido restituídos aos cofres públicos; 9.3. promover o prosseguimento do presente feito para o saneamento deste processo por intermédio, entre outras medidas, da realização da audiência determinada pelo item 9.2 deste Acórdão; e 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos responsáveis indicados nos itens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, para ciência.